Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-66.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUPERMERCADO. OPERAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA EM MÚLTIPLOS MEIOS. FALHA NO SISTEMA INTERNO. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VALORES. ESTORNO REGULAR POSTERIOR. AFASTADA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VULNERABILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a parte ré à restituição do valor de R$ 1.081,75 (mil e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), bem como condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado espécie. Preparo regular (ID 78660760). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78660764).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que, em 05/07/2025, dirigiu-se ao supermercado Fort Atacadista acompanhada de sua filha e duas netas, para realizar sua compra mensal, totalizando R$ 1.760,42. Explicou que para concluir o pagamento, utilizou três meios distintos: (i) R$ 886,00 provenientes do cartão ValeCard, correspondente ao saldo integral disponível para alimentação; (ii) R$ 678,67 debitados do cartão vale-refeição de seu então companheiro; e (iii) R$ 195,75 pagos via PIX, valores que, somados, cobriram integralmente a compra. Pontuou que, embora os três pagamentos tenham sido efetivamente debitados, o sistema interno da loja não reconheceu a transação, impedindo a saída das mercadorias. Frisou que os funcionários passaram a gritar que “o pagamento não havia sido realizado”, expondo a autora perante clientes, obrigando-a a abandonar os produtos após mais de três horas de espera. Ressaltou que apenas o vale-refeição foi estornado de imediato, permanecendo indisponíveis o valor do ValeCard e o PIX, levando a autora e sua família a situação de vulnerabilidade alimentar, com saldo de R$ 0,04, e significativo abalo emocional e físico, agravado por sua condição de diabetes tipo II.
4. Em suas razões recursais, a ré sustentou, inicialmente, que a falha ocorrida no momento da operação de pagamento decorreu de erro sistêmico alheio à sua atuação direta, sendo indevida a sua responsabilização. Afirmou que não houve negativa de atendimento, mas mera tentativa de solução operacional, inexistindo qualquer conduta de seus funcionários capaz de gerar humilhação ou constrangimento à consumidora. Alegou que o débito no cartão ValeCard e no PIX não pôde ser identificado em seu sistema interno, não havendo certeza de que os valores tenham sido efetivamente apropriados pelo estabelecimento. Pontuou que a autora poderia ter aguardado a análise posterior ou optado por novo pagamento para retirada dos produtos, o que afastaria eventual dano moral. Afirmou, ainda, que o estorno do vale-refeição demonstra sua boa-fé e diligência na solução do caso, inexistindo enriquecimento ilícito ou ofensa à dignidade da consumidora. Ao final, requereu a reforma integral da sentença para afastar a condenação por dano moral e a restituição dos valores, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por entender excessivo e desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão são: (i) definir se a falha no processamento do pagamento, com retenção de valores por sete dias configura hipótese de repetição em dobro; (ii) a ocorrência de dano moral, em face da alegada exposição pública e vulneração da situação financeira da ré, que ficou sem recursos e; (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No ponto relativo à restituição dos valores, observa-se dos autos que o montante correspondente às operações foi devidamente estornado, conforme comprovam os documentos juntados (ID 78660748). A sentença guerreada afastou a dobra legal e, no entanto, determinou a restituição do valor devido. Há evidente contradição na aludida sentença, que reconheceu que os valores foram estornados, afastou a dobra legal e, ainda sim, condenou a ré à restituição dos valores. No caso em exame, a retensão dos valores decorreu de erro sistêmico e não de ofensa à boa-fé objetiva, sendo necessário procedimento que durou 6 a 7 dias para sua conclusão. A jurisprudência do e. TJDFT estabelece que a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC exige a presença cumulativa de três elementos: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Tal entendimento encontra respaldo no AEREsp 600.663/RS, que orienta a interpretação à luz da boa-fé objetiva. Ausente a má-fé e já tendo ocorrido a restituição simples antes mesmo do ajuizamento da ação, afasta-se a condenação à restituição de valores.
7. Por outro lado, a configuração do dano moral é evidente. A consumidora viu-se impedida de adquirir produtos essenciais para sua subsistência e alimentação familiar, após a retenção temporária de valores, situação agravada pela demora no processamento do estorno parcial, conforme comprovam os documentos (ID 78660751 e ID 78660752). A falha no atendimento, a exposição pública e a frustração prolongada do acesso a itens básicos da vida cotidiana ultrapassam o mero dissabor, atingindo a dignidade da autora em momento de vulnerabilidade material.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
IV DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de restituição de valores. Mantido o montante fixado a título de indenização por danos morais.
10. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.